Tribunal: TJES
Processo: 5008597-05.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008597-05.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: CARLOS ROBERTO DOS SANTOS ROS
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 008 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
CARLOS ROBERTO DOS SANTOS ROS
, inconformado com a Decisão proferida pela M.M. Juíza de Direito da 8ª Vara Privativa das Execuções Penais de Vila Velha, que, nos autos da Execução Penal n. 0008345-31.2011.8.08.0014, indeferiu pedido de concessão de saída temporária por ausência do requisito subjetivo.

Em suas razões, a defesa alega ausência de fundamentação da decisão atacada, a ausência de previsão legal para a realização do exame criminológico e que não consta em desfavor do Agravante nenhuma ocorrência de falta, quer seja leve, média ou grave, demonstrando, com isso, que a sanção tem alcançado o seu objetivo, registrando-se os longos 11a9m24d que se encontra segregado, sem qualquer intercorrência que desabone sua conduta dentro do sistema penal.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão impugnada.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo improvimento do recurso (ID 3365735).

E
is o que de relevante tenho a relatar. Incluam-se em pauta para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
CARLOS ROBERTO DOS SANTOS ROS
, inconformado com a Decisão proferida pela M.M. Juíza de Direito da 8ª Vara Privativa das Execuções Penais de Vila Velha, que, nos autos da Execução Penal n. 0008345-31.2011.8.08.0014, indeferiu pedido de concessão de saída temporária por ausência do requisito subjetivo.

Em suas razões, a defesa alega ausência de fundamentação da decisão atacada, a ausência de previsão legal para a realização do exame criminológico e que não consta em desfavor do Agravante nenhuma ocorrência de falta, quer seja leve, média ou grave, demonstrando, com isso, que a sanção tem alcançado o seu objetivo, registrando-se os longos 11a9m24d que se encontra segregado, sem qualquer intercorrência que desabone sua conduta dentro do sistema penal.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão impugnada. Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo improvimento do recurso (ID 3365735).

Após analise detida deste recurso é possível, desde já, firmar entendimento de que as alegações recursais não merecem acolhimento.

Pois bem, primeiramente, entendo por afastar a alegação de nulidade de fundamentação da decisão atacada, uma vez que a magistrada se baseou no resultado do laudo criminológico para indeferir o benefício, apresentando a devida fundamentação, ainda que sucinta.

Neste sentido:

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NULIDADE POR DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SAÍDAS TEMPORÁRIAS AUTOMATIZADAS. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE PREVISTA NO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO N. 1.544.036/RJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Não se verifica nulidade por deficiência na fundamentação das decisões das instâncias ordinárias, eis que, embora sucintas, foram devidamente motivadas (STF, Segunda Turma, AgRg no HC 105.349/SP, Rel. Min. Ayres Britto, DJ de 17/2/2011).
(...)
(AgRg no HC n. 736.769/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 30/8/2022.)

Prosseguindo, a questão posta a julgamento envolve a incidência ou não das exigências dos incisos I e III do artigo 123 da Lei n. 7.210/1984 para fins de concessão de saída temporária àqueles que se encontram cumprindo pena em regime semiaberto.

A saída temporária é um benefício concedido àqueles condenados que cumprem pena em regime semiaberto, desde que preencham os seguintes requisitos artigo 123 da LEP:

Art. 123. A autorização será concedida por ato motivado do Juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a administração penitenciária e dependerá da satisfação dos seguintes requisitos:

I - comportamento adequado;

II - cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena, se o condenado for primário, e 1/4 (um quarto), se reincidente;

III - compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.

A defesa sustenta que a exigência de exame criminológico seria uma afronta ao princípio da legalidade e configuraria bis in idem, ressaltando, por fim, que o requerente possui bom atestado de conduta carcerária.

Ora, os requisitos para a concessão do benefício são cumulativos, não bastando, pois, o preenchimento do requisito temporal/objetivo e a apresentação do atestado de boa conduta carcerária, sendo permitido, consoante Súmula nº 439 do STJ (
"
Admite-se
o exame criminológico pelas peculiaridades do caso concreto, desde que em decisão motivada"
), a requisição de avaliação psicossocial, quando devidamente fundamentada, a fim de verificar o preenchimento do requisito do inc. III do art. 123 da LEP, como
in casu.

Destarte, a Douta Magistrada corretamente indeferiu o benefício ao agravante, em razão do exame criminológico ter considerado o interno inapto para a saída temporária.

Vale destacar que o reeducando foi condenado pelo crime de estupro de vulnerável a uma pena de 26 anos, 06 meses e 21 dias de reclusão, faltando cumprir aproximadamente 15 anos e com data provável para progressão para o aberto em 07/07/2027.

Consta do laudo que o discurso do apenado acerca do crime praticado é prolixo e incoerente, necessitando de acompanhamento profissional.

Ora, trata-se de sentenciado que cumpre longa pena pela prática de crime grave, estupro de vulnerável, que, indubitavelmente, coloca em desassossego a sociedade. Assim, a cautela e a prudência devem nortear a concessão do benefício ao apenado.

Importante destacar que é entendimento desta Corte que a conclusão do exame criminológico pode ser utilizada como fundamento válido para indeferir a saída temporária, senão vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE EXECUÇÃO. SAÍDA TEMPORÁRIA. EXAME CRIMINOLÓGICO. INAPTIDÃO PARA O BENEFÍCIO. RECURSO IMPROVIDO. 1.
Diante da inaptidão para o gozo do benefício da saída temporária, demonstrada por meio de exame criminológico, resta devidamente fundamentada a negativa de concessão do benefício.
2. Recurso a que nega provimento. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210054431, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator Substituto : MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022) GRIFEI.

P
ortanto,
agiu com acerto a Douta Magistrada, ao indeferir o benefício ao apenado, enquanto não cumprir o requisito do art. 123,
inc. I
I
I da LEP.

Vale registrar que em consulta ao SEEU pude verificar que foi determinada a realização de novo exame criminológico, oportunidade que o pleito de saída temporária será novamente analisado.

Pelo exposto, conheço do Recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO – SAÍDA TEMPORÁRIA - NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITO SUBJETIVO – ART. 123, INC. III DA LEP – LAUDO CRIMINOLÓGICO DESFAVORÁVEL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Deve-se afastar a alegação de nulidade de fundamentação da decisão atacada, uma vez que a magistrada se baseou no resultado do laudo criminológico para indeferir o benefício, apresentando a devida fundamentação, ainda que sucinta.

2. A saída temporária é um benefício concedido àqueles condenados que cumprem pena em regime semiaberto, desde que preencham os seguintes requisitos artigo 123 da LEP. Os requisitos para a concessão do benefício são cumulativos, não bastando, pois, o preenchimento do requisito temporal/objetivo e a apresentação do atestado de boa conduta carcerária, sendo permitido, consoante Súmula nº 439 do STJ (
"
Admite-se
o exame criminológico pelas peculiaridades do caso concreto, desde que em decisão motivada"
), a requisição de avaliação psicossocial, quando devidamente fundamentada, a fim de verificar o preenchimento do requisito do inc. III do art. 123 da LEP, como
in casu.

3.
A Douta Magistrada corretamente indeferiu o benefício ao agravante, em razão do exame criminológico ter considerado o interno inapto para a saída temporária.

4. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.